Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-71.2021.8.11.0022
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000364-71.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDELY JOSE DE MELO - CPF: 487.432.081-34 (RECORRENTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1000364-71.2021.8.11.0022

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Pedra Preta

Recorrente(s):

Saneamento Basico De Pedra Preta S.A.

Recorrida(s):

Valdely Jose De Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, mesmo inexistindo faturas de água em aberto, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço, que perdurou por prazo superior a um mês.

2. A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que não ocorreu o corte injustificado do fornecimento de água, razão pela qual está configurada a falha na prestação de serviços.

3. O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa”
.

5. Consta na sentença que: “
No caso em tela, infere-se dos autos que a parte promovida não conseguiu demonstrar os motivos que ensejaram a suspensão do fornecimento de água, passando ao largo de comprovar o alegado na peça de resistência.

Com efeito, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, na peça de resistência,
telas e relatórios que aparentam ser de seu sistema
, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, tendo a parte reclamante afirmado a ocorrência de suspensão indevida do fornecimento de água, incumbiria a parte reclamada demonstrar o correto fornecimento ou a sua impossibilidade, apresentando, para tanto, relatório técnico idôneo com os motivos da suspensão ou do impedimento de fornecimento, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, tendo em vista a suspensão indevida do fornecimento de água”.

6. A sentença que possui e seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 7. Recurso da parte autora improvido. Recurso da parte reclamada conhecido e parcialmente provido”
não merece reparos e deve ser mantida pelos próprios fundamentos. A Súmula de Julgamento servirá de Acórdão nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022